Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-68.2022.8.11.0077
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000823-68.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDIO OLIVEIRA COSTA - CPF: 568.683.166-15 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000823-68.2022.8.11.0077

EMBARGANTE: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FRUSTAÇÃO DA TENTATIVA DE NOTIFICACAO POSTAL POR DESINTERESSE DO DESTINATÁRIO. ANOTAÇÃO "NAO PROCURADO". LOCALIDADE RURAL SEM ENTREGA DOMICILIAR. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO AUTUADO PELA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS DEMAIS TESES. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM CARATER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acordão que, por unanimidade, proveu recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em ação anulatória de auto de infração ambiental, reformando sentença que havia reconhecido a nulidade da notificação e a desproporcionalidade da multa administrativa.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve omissão do acordão ao não apreciar a alegada necessidade de tentativa previa de notificação pessoal, nos termos do artigo 121, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, antes de proceder a notificação por edital; e saber se houve erro na determinação de retorno dos autos para análise das demais teses, quando o reconhecimento da nulidade da notificação supostamente prejudicaria o conhecimento das demais matérias, conforme princípio da subsidiariedade.

III. Razoes de decidir

3. O acordão embargado examinou detidamente a validade da notificação, concluindo pela legitimidade da notificação por edital quando a correspondência registrada retorna com a anotação "NAO PROCURADO", especialmente em localidades rurais sem entrega domiciliar regular, tendo a Administração observado os requisitos do artigo 4º, parágrafos 9º e 10, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A interpretação sistemática do artigo 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 permite concluir que a exigência de notificação pessoal previa aplica-se quando efetivamente viável, não sendo razoável exigir deslocamento do agente administrativo a cada propriedade rural quando o próprio autuado forneceu endereço para correspondência e não compareceu a agência dos Correios para retirar o aviso.

5. O acordão embargado reformou a sentença precisamente porque afastou a tese de nulidade da notificação, considerando válida a notificação por edital realizada após a frustração da tentativa postal, razão pela qual se impõe o retorno dos autos a origem para que o juízo examine as demais teses suscitadas na petição inicial, notadamente a alegada inexistência da infração ambiental.

6. A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, limitando-se a análise da nulidade do procedimento e da desproporcionalidade da multa, sem examinar as demais alegações formuladas pelo autor, razão pela qual, reformada a sentença no ponto em que reconheceu a nulidade, cabe ao juízo de origem prosseguir na instrução e julgamento integral da causa.

7. Os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, buscando não a correção de vicio do julgado, mas a modificação do entendimento jurídico adotado pelo colegiado, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "E válida a notificação por edital em procedimento administrativo ambiental quando a correspondência registrada enviada ao endereço cadastrado pelo autuado retorna com a anotação 'NAO PROCURADO', especialmente em localidades rurais sem entrega domiciliar, cabendo ao destinatário a diligencia de retirada junto a agência dos Correios, não sendo exigível tentativa de notificação pessoal quando esta se revelar inviável diante das circunstancias do caso concreto e havendo responsabilidade do autuado pela atualização de seus dados cadastrais junto a Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 121, parágrafo 1º, incisos III e IV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, parágrafos 9º e 10; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, inciso I; CPC/2015, art. 326; CPC/2015, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000823-68.2022.8.11.0077

EMBARGANTE: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudio Oliveira Costa contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença, afastando a declaração de nulidade do procedimento administrativo ambiental e a inexigibilidade da multa imposta, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento à instrução e julgamento da causa com análise das demais teses deduzidas pelo autor.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à apreciação da nulidade da notificação pessoal.

Argumenta que, o artigo 121, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 determina que a tentativa de notificação deve ser sucessiva, na seguinte ordem: pessoalmente, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, apenas após esgotadas essas formas, por edital.

Sustenta que, o acórdão ignorou essa fundamentação apresentada nas contrarrazões e analisou diretamente a validade da notificação via correios, sem verificar se houve tentativa de notificação pessoal prévia, conforme exige a lei.

O embargante transcreve jurisprudência do Desembargador Márcio Vidal e de outros órgãos julgadores do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais, todos no sentido de que a citação por edital no processo administrativo ambiental é nula quando ausente a comprovação do esgotamento das tentativas de intimação pessoal e postal, não sendo suficiente a simples frustração de uma tentativa de notificação por aviso de recebimento.

Quanto ao segundo fundamento, o embargante alega erro do acórdão ao não aplicar o princípio da subsidiariedade.

Argumenta que, reconhecida a nulidade da notificação como questão preliminar ou prejudicial de mérito, as demais matérias de mérito não deveriam ser conhecidas. Invoca o artigo 326 do Código de Processo Civil, que trata dos pedidos subsidiários, e sustenta que seria ilógico e irracional exigir o conhecimento total das matérias de fundo quando o juízo já reconheceu a nulidade inicial do procedimento em razão do vício de notificação. Defende que tal exercício contrariaria os princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processuais.

O embargante ressalta que, embora a sentença tenha incidido em erro ao adentrar na análise da exorbitância da multa além de reconhecer a nulidade da notificação, tal equívoco seria irrelevante, porquanto a parte dispositiva da sentença se ateve tão somente à nulidade da notificação pelos vícios apontados.

Ao final, requer sejam os embargos de declaração acolhidos e providos, com efeitos modificativos, para modificação do julgado e consequente desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, caso mantido o julgado, requer seja explicitado o devido enfrentamento de todas as questões levantadas, especialmente a correta aplicação dos artigos 98, 119 e parágrafos do artigo 121 da Lei Complementar Estadual nº 038/1995, bem como do artigo 326 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 318371385, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000823-68.2022.8.11.0077

EMBARGANTE: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Claudio Oliveira Costa contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença, afastando a declaração de nulidade do procedimento administrativo ambiental e a inexigibilidade da multa imposta, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento à instrução e julgamento da causa com análise das demais teses deduzidas pelo autor.

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar a sucessividade das formas de notificação prevista no artigo 121, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, especialmente a necessidade de tentativa prévia de notificação pessoal.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado examinou detidamente a questão da validade da notificação, concluindo pela legitimidade da notificação por edital quando a correspondência registrada retorna com a anotação "NÃO PROCURADO", especialmente em localidades rurais sem entrega domiciliar regular.

A fundamentação adotada partiu da análise do caso concreto, em que houve tentativa de notificação postal ao endereço cadastrado pelo próprio autuado junto ao órgão ambiental, tendo a correspondência sido devolvida com a referida anotação. Diante dessa circunstância, a Administração procedeu à notificação por edital, nos termos do artigo 4º, parágrafos 9º e 10, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, em conformidade com a legislação aplicável.

O acórdão não desconsiderou a sucessividade prevista no artigo 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995. Ao contrário, reconheceu que a notificação postal foi devidamente tentada (inciso III do parágrafo 1º) e, tendo sido frustrada pela devolução com a anotação "NÃO PROCURADO" em localidade rural sem entrega domiciliar, legitimou-se a notificação por edital (inciso IV do parágrafo 1º).

A interpretação sistemática da legislação permite concluir que a exigência de notificação pessoal prévia aplica-se quando efetivamente viável. Em localidades rurais sem entrega domiciliar, onde o próprio serviço postal não alcança o destinatário em seu domicílio, não é razoável exigir que o agente administrativo se desloque pessoalmente a cada propriedade rural do Estado para realizar notificações, quando o próprio autuado forneceu endereço para correspondência e não compareceu à agência dos Correios para retirar o aviso que lhe foi enviado.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, não há comprovação nos autos de que o autuado tenha comunicado qualquer outro endereço para fins de notificação, sendo-lhe imputável, nos termos do artigo 38, inciso I, da Lei Estadual nº 7.692/2002, a responsabilidade pela atualização cadastral junto à Administração Pública.

A jurisprudência invocada pelo embargante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações em que não houve sequer tentativa de notificação postal, partindo-se diretamente para a notificação editalícia.

No presente caso, houve regular tentativa de notificação ao endereço cadastrado, que restou frustrada por desídia do próprio destinatário. Portanto, não há omissão a ser suprida, mas sim tese jurídica diversa daquela pretendida pelo embargante, o que não configura vício do julgado.

O embargante sustenta ainda que o acórdão teria errado ao determinar o retorno dos autos à origem para análise das demais teses, quando o reconhecimento da nulidade da notificação prejudicaria o conhecimento das demais matérias.

O acórdão embargado reformou a sentença precisamente porque não reconheceu a nulidade da notificação. Ao contrário, afastou expressamente a tese de cerceamento de defesa, considerando válida a notificação por edital realizada após a frustração da tentativa postal.

Afastada a alegação de nulidade do procedimento administrativo, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau examine as demais teses suscitadas na petição inicial que não foram apreciados em razão do julgamento antecipado fundado exclusivamente na suposta nulidade da notificação.

A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, limitando-se à análise da nulidade do procedimento e da desproporcionalidade da multa, sem examinar as demais alegações formuladas pelo autor. Reformada a sentença no ponto em que reconheceu a nulidade, cabe ao juízo de origem prosseguir na instrução e julgamento integral da causa.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade com o princípio da subsidiariedade. O acórdão não determinou a análise simultânea de pedido principal e subsidiário, mas sim o regular prosseguimento da instrução processual para conhecimento de matérias que ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Verifica-se que, os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, buscando não a correção de vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou suprir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou a impor à turma julgadora tese jurídica diversa daquela efetivamente adotada.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou todas as questões relevantes, adotou fundamentação clara e coerente, e proferiu decisão em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada desta Câmara de Direito Público. A insurgência do embargante reflete mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025